Tribunal: TRF3
Processo: 5001534-27.2018.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1025/1327)

5001534-27.2018.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001534-27.2018.4.03.6115

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ENERIAS ISMAEL CIPRIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON DE OLIVEIRA - SP76415-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DARLETE DE OLIVEIRA COLA - SP373696-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REAFIRMAÇÃO DER PARA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, reduziu a sentença aos limites do pedido e deu parcial provimento à sua apelação do INSS.

2. A autarquia sustenta a existência de vício no julgado quanto à reafirmação da DER, em consonância com o Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no que tange aos critérios de incidência dos juros moratórios e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se, em caso de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, aplicam-se os critérios do Tema 995 do STJ relativos à fixação de juros de mora e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação é admitida pela jurisprudência do STJ e pela Instrução Normativa no 77/2015 do próprio INSS.

5. O entendimento consolidado no Tema 995 do STJ aplica-se apenas quando a consolidação do direito ocorre após o ajuizamento da ação. Na hipótese em exame, contudo, o direito à concessão do benefício previdenciário já estava perfectibilizado antes da propositura da demanda, afastando, assim, a incidência das diretrizes do Tema 995 no que concerne a juros de mora e honorários advocatícios.

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação é juridicamente possível e não atrai a aplicação das diretrizes do Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios e aos honorários advocatícios".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o; IN 77/2015 do INSS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TRF4, AC 5000244-52.2021.4.04.7211, Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 15/03/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001534-27.2018.4.03.6115

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON DE OLIVEIRA - SP76415-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DARLETE DE OLIVEIRA COLA - SP373696-A

APELADO: ENERIAS ISMAEL CIPRIANO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, de ofício, reduziu a sentença aos limites do pedido e deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a autarquia a ocorrência de vício no julgado acerca da reafirmação da data do requerimento administrativo (DER), em conformidade com o Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no que tange aos critérios de incidência dos juros moratórios e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Conforme cabalmente demonstrado na decisão recorrida, é possível reafirmar a DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação, já que o próprio INSS o admite, ao teor da IN 77/2015 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, tem-se queas diretrizes estabelecidas pelo STJ ao julgar o Tema n. 995, quanto aos juros de mora e à verba honorária, não se aplicam às hipóteses em que o direito da parte autora à concessão do benefício perfectibilizou-se antes da propositura da demanda (TRF4, AC 5000244-52.2021.4.04.7211, Rel. o Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, juntado aos autos em 15/03/2023).

Assim, no tocante aos honorários advocatícios e aos juros de mora, nenhum vício apontado pela autarquia previdenciária comparece.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REAFIRMAÇÃO DER PARA DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, de ofício, reduziu a sentença aos limites do pedido e deu parcial provimento à sua apelação do INSS.

2. A autarquia sustenta a existência de vício no julgado quanto à reafirmação da DER, em consonância com o Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no que tange aos critérios de incidência dos juros moratórios e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se, em caso de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, aplicam-se os critérios do Tema 995 do STJ relativos à fixação de juros de mora e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação é admitida pela jurisprudência do STJ e pela Instrução Normativa no 77/2015 do próprio INSS.

5. O entendimento consolidado no Tema 995 do STJ aplica-se apenas quando a consolidação do direito ocorre após o ajuizamento da ação. Na hipótese em exame, contudo, o direito à concessão do benefício previdenciário já estava perfectibilizado antes da propositura da demanda, afastando, assim, a incidência das diretrizes do Tema 995 no que concerne a juros de mora e honorários advocatícios.

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação é juridicamente possível e não atrai a aplicação das diretrizes do Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios e aos honorários advocatícios".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o; IN 77/2015 do INSS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TRF4, AC 5000244-52.2021.4.04.7211, Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 15/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão